Tribunal: TJSP
Processo: 0002584-70.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum e condenação atual por crime hediondo – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda ? - ou 60% - da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime

Ementa:
Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum e condenação atual por crime hediondo – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda ? - ou 60% - da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime prisional menos rigoroso concernente a reeducando reincidente, condenado por crimes hediondo e comum, fica condicionada ao cumprimento de ao menos ? ou 60% da reprimenda concernente ao crime hediondo (art. 112, VII, da LEP) no regime imediatamente anterior ao pretendido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000821066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002584-70.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
RENATO APARECIDO CABEÇA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002584-70.2020.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0002584-70.2020.8.26.0509
Agravante: Renato Aparecido Cabeça
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 24557
Execução Penal Indeferimento de pedido para retificação
do cálculo de penas Crime anterior comum e condenação
atual por crime hediondo
Progressão para regime
prisional menos rigoroso Reeducando reincidente que não
cumpriu ainda
- ou 60% - da pena imposta pelo crime
hediondo Ausência de requisito objetivo Inteligência do
art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime prisional menos rigoroso
concernente a reeducando reincidente, condenado por
crimes hediondo e comum, fica condicionada ao
cumprimento de ao menos
ou 60% da reprimenda
concernente ao crime hediondo (art. 112, VII, da LEP) no
regime imediatamente anterior ao pretendido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto contra
a r. decisão de fls. 14, da lavra do MM. Juiz Henrique De Castilho
Jacinto, da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da Comarca de Araçatuba (“DEECRIM 2a RAJ”) que, nos
autos da execução n. 0001457-73.2015.8.26.0509, indeferiu pedido
para retificação do cálculo de penas.
Inconformado,
insurge-se
o
agravante,
por
intermédio da Defensoria Pública, pela reforma do r. decisum,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002584-70.2020.8.26.0509 -Voto no
3
alegando que com o advento da Lei n. 13.964/2019, que deu nova
redação ao art. 112 da LEP, estaria configurada novatio legis in
mellius, diante da exigência de reincidência específica para aplicação
da fração diferenciada de 60% (3/5) para progressão de regime nos
delitos hediondos, contrariamente ao anteriormente disposto no art.
2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990, devendo constar o prazo de 40% para
fins de progressão.
A representante do Parquet, em sede de
contrarrazões, pleiteou o não provimento do recurso, alegando que a
Lei n. 13.964/2019, que estabeleceu novos marcos para os cálculos
relativos à progressão de regime, dispõe, nos termos do art.112, V, da
LEP, que o percentual de 40% da pena somente se aplica ao
sentenciado primário. Outrossim, aduz que as novas disposições do
artigo 112 da LEP não contemplam o termo reincidente específico, de
modo que os incisos IV, VII e VIII tratam da simples reincidência.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 22), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de sentenciado reincidente condenado
às penas de 15 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.
11/343/06, e no art. 2o, caput, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/13 (tráfico de
entorpecentes e organização criminosa).
Consoante se infere da análise dos autos da
Execução Criminal, ante condenação anterior do executado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002584-70.2020.8.26.0509 -Voto no
4
prática de crime comum, o cálculo da pena fora elaborado constando
a reincidência dolosa do sentenciado e consequente fração de 3/5
para fins de progressão.
Respeitado o entendimento do agravante, correto
o entendimento do nobre Magistrado de Primeiro Grau, eis que a r.
decisão agravada, tal como o cálculo de pena elaborado, ao
considerarem o lapso de 3/5 (ou 60%) da pena para a progressão de
regime, vai ao encontro do legalmente previsto.
Ao contrário do alegado pela Defesa, ainda que o
agravante não seja reincidente específico, tal circunstância não afasta
a aplicação do art. 112, VII, da LEP que, diante da revogação do § 2o
do art. 2o da Lei n. 8.072/90, poderá ser considerada pelo Juízo das
Execuções Criminais por ocasião da elaboração dos cálculos para
obtenção de benefícios prisionais de condenados por crimes
hediondos ou equiparado.
A reforma trazida pela Lei n. 13.964/19, o “pacote
anticrime”, ao alterar o art. 112 da LEP e estabelecer novos lapsos de
progressão para regime menos rigoroso, não exigiu a reincidência
específica para aplicação da porcentagem de 60% aos condenados
reincidentes em delitos hediondos ou equiparados.
Na medida em que o art. 112 da LEP não utiliza
expressamente o termo “reincidente específico” tal como é feito nas
oportunidades em que incide o instituto as frações previstas nos
incisos IV, VII e VIII são aplicáveis à recidiva, independentemente da
natureza do crime anterior. Nesse sentido, v.g.:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão de
regime
Retificação de cálculo
Sentenciado
reincidente não específico em delito hediondo ou
equiparado
Pleito de aplicação de novatio legis in
mellius, com percentual de cumprimento do interregno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002584-70.2020.8.26.0509 -Voto no
5
de 40% da pena, exigido aos sentenciados não
reincidentes, para progressão de regime prisional

Descabimento
Lei no 13.964/2019 que não exigiu a
condição de reincidência específica
Aplicação do
lapso de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos),
prevista no revogado artigo 2o, § 2o, da Lei no
8.072/1990 Manutenção da decisão AGRAVO NÃO
PROVIDO 1
Agravo em Execução Penal Pedido de retificação do
cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da
Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019)

Consecução a progressão de regime somente após o
resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de
condenação pelo cometimento de crime hediondo ou
equiparado, nos casos em que o reeducando é
reincidente
Impossibilidade de redimensionamento
da fração mínima de expiação punitiva para 40%,
reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que está
reservado exclusivamente aos reeducandos primários
Reincidência, comum ou específica, que impõe o
resgate de 60% da punição carcerária
Natureza do
ilícito penal anterior
Irrelevância
Precedentes

Decisão mantida Recurso desprovido 2
Resta, portanto, bem caracterizada a reincidência
na prática de crime hediondo ou equiparado e, assim, a exigência
quanto ao cumprimento mínimo de 3/5 - ou 60% - da pena para
preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão de
regime.
Afigura-se, portanto, correta a decisão impugnada.
1 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Execução Penal
0002500-33.2020.8.26.0521/Sorocaba. Agravante: Ivanildo Amorim Aguiar Agravado:
Ministério Público. Relator: Desembargador Silmar Fernandes. 9a Câmara de Direito
Criminal. Votação unânime. São Paulo, 16 de junho de 2020. Data de Registro: 16/06/2020.
@-SAJ
Portal
de
Serviços.
Disponível
em:
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=13652045&cdForo>.
Acesso em: 12 Ago 2020.
2 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Execução Penal
0001703-79.2020.8.26.0158/Santos. Agravante: Alan do Nascimento. Agravado: Ministério
Público. Relatora: Desembargadora Claudia Fonseca Fanucchi. 5a Câmara de Direito
Criminal Votação unânime. São Paulo, 16 de junho de 2020. @-SAJ Portal de Serviços.
Disponível
em:
<
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=13652371&cdForo=0>. Acesso em: 12
Ago 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002584-70.2020.8.26.0509 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto em favor do sentenciado, restando mantida a r.
decisão.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR